Tribunal: TJPA
Processo: 0006046-98.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006046-98.2015.8.14.0006

APELANTE: BENEDITA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível n.º 0006046-98.2015.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA
Apelante: Benedita do Socorro da Costa e Silva
Advogado: Antonio Barbosa de Oliveira Neto

Apelado: Banco Itaucard S.A.
Advogado Antônio Braz da Silva
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I - Verifica-se, no entanto, a ausência de citação válida da parte ré antes da prolação da sentença, o que configura vício insanável e nulidade absoluta do processo, em violação ao art. 214 do CPC/73 , atual art. 239 do Código de Processo Civil de 2015, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

II - A citação constitui ato indispensável à formação da relação jurídica processual válida, e a ausência deste ato processual inviabiliza o julgamento do mérito da causa. A posterior determinação de citação, após a prolação da sentença, não é capaz de sanar o vício, dada a imprescindibilidade da ampla defesa e do contraditório prévios à prolação de sentença.

III - Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para que se proceda à regular citação da parte ré e ao subsequente processamento do feito.

IV - Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular citação da parte ré e prosseguimento do feito.

V - Recurso de apelação prejudicado.

RELATÓRIO

Apelação Cível n.º 0006046-98.2015.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA
Apelante: Benedita do Socorro da Costa e Silva
Advogado: Antonio Barbosa de Oliveira Neto

Apelado: Banco Itaucard S.A.
Advogado Antônio Braz da Silva
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Benedita do Socorro da Costa e Silva em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação de interpretação e revisão de contrato ajuizada pela referida apelante contra o Banco Itaucard S.A.

A autora, na petição inicial, alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato de natureza consumerista firmado com a instituição financeira, destacando que estas violariam o Código de Defesa do Consumidor por ensejarem desequilíbrio e onerosidade excessiva. Especificamente, contestou a capitalização de juros aplicada no contrato, e os juros aplicados, mencionando que o contrato gerava onerosidade excessiva. Requereu, assim, a revisão das disposições contratuais, com o reconhecimento de abusos nos encargos aplicados e a devolução de valores pagos a maior, devidamente corrigidos.

Não houve citação.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, considerando que as cláusulas contratuais estavam de acordo com os parâmetros legais e que a capitalização de juros, embora aplicada, era permitida em contratos bancários conforme a legislação e jurisprudência em vigor, desde que expressamente prevista, o que teria sido atendido no caso. Ressaltou ainda que os termos contratuais foram aceitos livremente, inexistindo abusividade ou vícios de consentimento que justificassem a revisão das condições pactuadas. Assim, afastou o pleito de devolução de valores e reconheceu a validade do contrato.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando que o contrato continha cláusulas desproporcionais, com cobranças de juros capitalizados que feriam os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Destacou ainda a violação da transparência e da vulnerabilidade do consumidor na relação contratual. Requereu, portanto, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento das abusividades, a nulidade das cláusulas que previam a capitalização e a condenação do réu à restituição dos valores pagos indevidamente.

A citação foi determinada após a sentença e o recurso de apelação e restou infrutífera.

O Banco Itaucard S.A., parte apelada, se apresentou espontaneamente e não apresentou contrarrazões ao recurso. Se limitou-se a requerer que os autos fossem remetidos ao Tribunal para apreciação do apelo.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível n.º 0006046-98.2015.8.14.0006

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA
Apelante: Benedita do Socorro da Costa e Silva
Advogado: Antonio Barbosa de Oliveira Neto

Apelado: Banco Itaucard S.A.
Advogado Antônio Braz da Silva
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Primeiramente, ressalta-se que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/73, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

A presente apelação cível foi interposta por Benedita do Socorro da Costa e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário por ela ajuizada em face do Banco Itaucard S.A.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se a existência de nulidade absoluta a contaminar o processo, consistente na ausência de citação válida da parte ré antes da prolação da sentença, o que impede a formação de relação processual regular e compromete de maneira irreparável o devido processo legal.

Conforme preceitua o art. 239, caput, do Código de Processo Civil de 2015, a citação é o ato processual indispensável à constituição da relação jurídica processual. Sua ausência implica na inexistência da relação processual válida, configurando nulidade absoluta. Trata-se de providência essencial à garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ambos protegidos constitucionalmente no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No mesmo sentido versava o antigo CPC, nos termos do art. 214. “Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu”

No presente caso, restou evidente que o juízo de origem proferiu sentença antes mesmo de determinar a citação do réu, situação que, por si só, configura flagrante violação às garantias constitucionais e processuais. Ainda que, posteriormente, tenha sido ordenada a citação da parte ré após a sentença, tal providência não foi suficiente para sanar o vício, uma vez que o contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos previamente à formação do convencimento judicial.

A sentença proferida sem que a parte ré tenha sido regularmente citada não possui validade jurídica, pois fere de morte o devido processo legal, posto que a sentença julgou pela improcedência do pedido autoral, que versava sobre revisional de contrato e nem mesmo consta nos autos o respectivo instrumento contratual . Essa irregularidade transcende a esfera de disposição das partes, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Neste sentido versava o artigo 245, parágrafo único do CPC/73:

Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento.

Sobre a questão , vejamos o posicionamento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NOMINADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO VERIFICADA. VÍCIO INSANÁVEL. SÚMULA 7/STJ.

1. A parte agravante sustenta que o art. 1.022 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2
.
A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que podem ser apreciados a qualquer tempo, sobretudo na instância de origem, que não demanda o requisito do prequestionamento. Incide, no que toca a tais vícios, o art. 278, parágrafo único, do CPC/2015.
3. O Tribunal a quo verificou que houve emenda da inicial para incluir interessados na demanda no polo passivo, mas não houve citação deles. É inviável, assim, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O fato de serem proprietários ou possuidores os litisconsortes necessários não citados em nada altera o entendimento, pois, mantido o quadro fático exposto pela Corte de origem, tem-se que não houve citação de interessados nominados na inicial, o que é suficiente para o reconhecimento da nulidade.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.694.550/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. VÍCIOS INSANÁVEIS. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. 1.
A inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial. Precedentes
: REsp 1.449.208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374, Relator (a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983. Desse modo, tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou compreensão no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. No caso dos autos, as Instâncias ordinárias, à luz do contexto fático-probatório, chegaram à conclusão de que a citação por edital nos autos da execução fiscal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da citação pessoal da sociedade empresária executada. Infirmar o entendimento a que chegou as instâncias de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o possível esgotamento dos meios de localização da executada, enseja o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. A
declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes:
( REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; ( REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351). 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015)

No caso em apreço, a decisão de mérito foi proferida antes mesmo da constituição válida da relação processual, o que impede sua subsistência.

Assim, no caso em exame, o vício identificado inviabiliza a análise do mérito recursal, sendo imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento, a partir da realização da citação do réu.

Ante o exposto, voto por:

a)
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE
da sentença proferida nos autos, em razão da ausência de citação válida da parte ré,

b) determinar o
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
para o devido processamento do feito, com a citação regular da parte ré e ulterior instrução processual; e
c)
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, por restar prejudicada a análise do mérito recursal ante a nulidade reconhecida.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024